Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-44.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000163-44.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.157.612/0001-18 (EMBARGANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.157.612/0001-18 (EMBARGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por ambos litigantes: J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA – ME e BANCO DO BRASIL S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000163-44.2018.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 75050976 por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante BANCO DO BRASIL S.A em suas razões sob ID. 76335986 que o acórdão proveu parcialmente a pretensão do requerido/apelante, modificando parcialmente a sentença. No entanto, a decisão deixou de fixar, ao advogado do apelante, os honorários recursais, conforme dispõe o art. 85, §11 C/C art. 86 do CPC/2015.

Em apertada síntese, alega o embargante J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA em suas razões sob ID. 76335986 que no caso em apreço, os Embargantes almejam por meio dos presentes embargos, prequestionar a afronta o artigo 85, §2o do CPC e artigo 22, §2o da Lei no 8.906/94, para que Vossas Excelências se manifestem expressamente, acerca da violação dos noticiados dispositivos legais, possibilitando ao Embargante a interposição do recurso especial para a apreciação de instância superior. Ex positis, requer seja os presentes embargos conhecidos e providos para, suprindo a omissão apontada, atendendo ao prequestionamento postulado (Súmula 98 do STJ), sob pena de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara julgadora:

Consta da exordial que a parte autora ajuizou a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. postulando pela fixação e condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios pelos trabalhos prestados até o momento da rescisão do contrato.

Aduz que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 46527196), datado de 22/08/1996, para atuar no ajuizamento e acompanhamento dos processos até o final, cujo contrato era de adesão, ficando estipulado que a remuneração seria exclusivamente pelos honorários de sucumbência (cláusula sétima).

Informa que, sem qualquer motivo justificável, foi notificado da rescisão do contrato pelo Banco, em notificação datada de 08/03/2013, constando que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto” (id 46527197).

Juntou cópia dos seguintes processos: 1.- Ação de Execução no 4289-43.2007.811.0003 (cód. 390759), 2. Embargos de Terceiro 2009/802-Código 430276, 3. Ação Monitória 4916-33.1996.811.0003 (CÓD. 51366), 4. Ação de Execução n. 4248 -28.1997.811.0003 (cód. 55754), 5. Autos de Execução n. 4239 -66.1997.811.0003 (cód. 55745), 6. Ação de Execução n. 7321-56.2007.811.0003 (cód. 393775), em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT; 7. Ação de Execução n. 3682 -11.1999.811.0003 (cód. 92305), 8. Ação de Execução n. 7947-75.2007.811.0003 (CÓD. 394388), 9. Ação de Execução n. 3519 -31.1999.811.0003 (cód. 92136), 10. Ação de Execução n. 3341 -48.2000.811.0003 (cód. 270187), 11. Ação de Execução o 2457-87.1998.811.0003 (CÓD. 67215), em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT; 12. Ação de Execução n. 3405-97.1996.811.0003 (cód. 47070), 13. Ação de Execução n. 12. 572 -14.1993.811.0003 (cód. 728), 14. Ação de Execução n. 7320 -71.2007.811.0003 (CÓD. 393774), 15. Ação de Execução n. 2499 -10.1996.811.0003 (CÓD. 44642), 16. Ação Monitória n. 6085-50.1999.811.0003 (cód. 94396), em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT; 16. Ação de Execução n. 4290 -28.2007.811.0003 (cód. 390760), 17. Ação de Cobrança n. 11024-63.2005.811.0003 (CÓD. 356030), 18. Ação de Busca e Apreensão n. 1224 -11.2005.811.0003 (cód. 345739), 19. Ação de Execução n. 17503-04.2007.811.0003 (cód. 403980), em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, requereu o arbitramento dos honorários advocatícios em observância do trabalho executado, o local de prestação de serviços e principalmente sobre o valor da dívida executada, atualizada, de cada processo, requer a procedência da ação, condenando a ré nos ônus de sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$2.527.017,68 (dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, dezessete reais e sessenta e oito centavos).

Sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o Banco réu ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado de cada uma das causas, a título de honorários advocatícios com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão. Condenou o réu, ainda, nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Dessa decisão, a instituição financeira recorreu.

Pois bem.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (CARÊNCIA DA AÇÃO)

O banco/apelante suscita preliminar de ausência de interesse de agir, aduzindo que a parte apelada pretende na demanda receber honorários de forma diferente da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e eficácia; assim, como os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que a recorrida fará jus ao seu recebimento apenas ao final da ação, a serem pagos pelo sucumbente.

Ao final, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto a apelada carece de interesse processual, sendo o apelante parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista tratar-se de verba devida pela parte sucumbente, conforme os artigos 485, VI, e 330, III, ambos do CPC/15.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito causae, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Assim, a preliminar será apreciada juntamente com o mérito.

É fato incontroverso que o apelante laborou nos autos supracitados, no interesse da apelante, desde 22/08/1996, tendo este rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios sem justa causa em 08/03/2013 (ID 46527197).

O contrato firmado entre os litigantes regula que a remuneração do apelante será na forma exclusiva dos honorários sucumbenciais recebida pela parte devedora, não albergando a hipótese no caso da rescisão da avença antes do seu deslinde.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Contudo, este Tribunal e o próprio STJ têm admitido a relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, após ter laborado por quase dez anos, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo.

Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia.

Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há precedente da Corte Superior no qual foi essa a solução adotada, assim ementado:

“HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO. ROMPIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANTES DO TÉRMINO DA AÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ O MOMENTO DA RUPTURA. PRECEDENTES DA CORTE. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 782.873/ES, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ de 12/6/2006).

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015).

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo no Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, “não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado” (REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002).

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento.

Nessas circunstâncias, não há como acolher o pedido de improcedência da ação requerido pelo Banco, sendo impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato.

A negativa desse direito implica violação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.

Outro não é o entendimento deste Tribunal, verbis:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO - APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA (art. 1.013, § 3o I DO CPC) - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. [...] Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que esteja prestada a contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária é a medida que se impõe, considerando o grau do zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho dispendido pelo advogado, bem como, seguindo os parâmetros utilizados pelo STJ em situações análogas. (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0004253-15.2015.8.11.0037 – Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 21/08/2019, publ. no DJE 22/10/2019)

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DECISÃO CASSADA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO IMOTIVADAMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em carência da ação ou falta do interesse de agir na ação que busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existente contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que, ocorrendo a rescisão unilateral e imotivada do contrato, o advogado faz jus a receber pelo trabalho despendido até então. [...]. Afigura-se ilegítimo à instituição financeira furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios contratados durante considerável lapso temporal. Observância aos princípios da função social da contrato, da boa fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido. Os honorários serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. Valor arbitrado mediante apreciação equitativa e observância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade.’ (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0002563-48.2015.8.11.0037 – Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS – j. em 12/12/2018, publ. no DJE 19/12/2018)

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Neste contexto, o que deve ser feito é valorar o trabalho desempenhado pelo advogado dentro dos autos, nos seus múltiplos e variados aspectos, independente do valor. O próprio nome já diz: arbitrar, isto é, sopesar a situação.

No presente caso, o autor acompanhou os processos por quase 13 (treze) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, consoante se verifica dos autos.

Assim, diante do trabalho realizado, do valor das ações e da complexidade dos autos, bem como em razão de o Banco ainda não ter obtido qualquer proveito econômico, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com tais considerações, analisando os autos, o local da prestação dos serviços, a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho desenvolvido pelo advogado destituído unilateralmente pela instituição financeira, não senso justo liberar a instituição deste encargo já que a instituição financeira utilizou dos serviços e estaria locupletando ilicitamente do advogado destituído, para o caso em comento, ARBITRO OS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sobre cujo valor incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do julgamento deste recurso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida.

E, sobre o valor, a título de honorários de sucumbência, condeno a instituição financeira nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do arbitramento, já incluídos na condenação os alcunhados honorários recursais estabelecidos pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.”

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.

Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2o c/c § 8o, do art. 85, do CPC.

A parte recorrente e BANCO DO BRASIL S.A alega omissão e requer a majoração dos honorários advocatícios, todavia, tal pedido não merece provimento.

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021